Tribunal: TJMT
Processo: 1028272-04.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028272-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMERCIAL PENA E LOPES LTDA. - CNPJ: 01.740.432/0001-00 (AGRAVANTE), DEBORAH AMORIM SILVA - CPF: 108.485.836-39 (ADVOGADO), ANDREIA CARVALHO DE MELO - CPF: 035.432.646-56 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA ANDRADE PINTO - CPF: 065.061.636-74 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL DE CUIABÁ - ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Sem embargo de exercer a superior chefia da administração fazendária no âmbito estadual, não é da competência específica do Secretário de Estado de Fazenda
a fiscalização e o lançamento do ICMS.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028272-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL PENA E LOPES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, em face da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, SECRETARIO DE ESTADO,
extinguiu o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei n
o
12.016/09, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
denegou
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a equivocada indicação de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a oportunidade de emenda da petição inicial, para fins de correção da autoridade coatora, pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
writ
, o que ocorreu no caso em questão.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado, para que – defira, nos termos do artigo 321 do CPC, a emenda da petição inicial para que conste no polo passivo do presente
mandamus
a autoridade coatora responsável pelo potencial e iminente ato violador de direito líquido e certo da Impetrante, qual seja: os Integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Mato Grosso com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça - 3.415 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT CEP: 78049-936, autoridade vinculada ao Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 206611657), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
COMERCIAL PENA E LOPES LTDA.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, em face da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, SECRETARIO DE ESTADO,
extinguiu o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei n
o
12.016/09, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
denegou
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o presente mandado de segurança, contra ato do Secretário de Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de liminar a fim de suspender a exigibilidade dos valores referentes ao ICMS DIFAL na esfera administrativa e judicial, exigidos pelo Estado do Mato Grosso, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Todavia, por entender que o Secretário de Estado não é autoridade coatora, esta Relatora julgou extinto o
mandamus.

Isso porque, sem embargo de exercer a superior chefia da administração fazendária no âmbito estadual, não é da sua competência específica
a fiscalização e o lançamento do ICMS.

Nos termos da Lei nº 7.098/98, que consolida as normas do ICMS no Estado de Mato Grosso, a competência para fiscalização e lançamento do ICMS é atribuída aos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização:

CAPÍTULO XII

Da Fiscalização Tributária

(Nova redação dada pela Lei 8.715/07)

Redação original.

Da Administração Tributária

Art. 36
A fiscalização, a homologação do lançamento espontaneamente efetuado e o lançamento de ofício do imposto competem privativamente aos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização
nos termos em que lei de prerrogativas profissionais fixar. (Nova redação dada ao caput pela Lei 8.715/07, efeitos a partir de 26/09/07). [Destaquei]

Em igual sentido, estabelece o RICMS/MT. Veja-se:

Art. 935 -
A

fiscalização e o lançamento do ICMS competem, privativamente, aos integrantes do Grupo TAF, na forma em que a lei de prerrogativas profissionais estabelecer
[...] (cf. caput do art. 36 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.715/2007, c/c o § 2° do mesmo artigo). [Destaquei]

Acerca do assunto colaciono entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO PARA QUE SE ABSTENHA DE COBRAR ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. EXTINÇAO DO FEITO.

1. Busca a impetrante provimento mandamental para que o Secretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso se abstenha de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos, sejam em operações interestaduais ou internas, destinadas ao Estado ou deste para outros Estados da Federação.

2.
A pretensão acha-se à margem da competência atribuída ao Secretario da Fazenda.
Segundo a legislação estadual aplicável, não é ele quem lavra autos de infração ou determina que se proceda à autuação dos contribuintes em decorrência do não pagamento de tributos estaduais.

3. Também não cabe invocar a Teoria da Encampação. A Primeira Seção, ao apreciar o MS nº 10.484/DF, em 24.08.05, traçou os requisitos mínimos para a sua aplicação. Ficou esclarecido, na oportunidade, que a tese somente incide se: (a) houver vínculo hierárquico entre a autoridade erroneamente apontada e aquela que efetivamente praticou o ato ilegal; (b) a extensão da legitimidade não modificar regra constitucional de competência; (c) for razoável a dúvida quanto à legitimação passiva na impetração; e (d) houver a autoridade impetrada defendido a legalidade do ato impugnado, ingressando no mérito da ação de segurança.

4. A dúvida fundada que legitima tal teoria ocorre quando o mandado de segurança é impetrado, por exemplo, contra o delegado da receita estadual, embora a legislação de regência atribua a um diretor de arrecadação a responsabilidade pelo controle da receita tributária no Estado. Não é o caso dos autos, pois a indicação do Secretario da Fazenda como legitimado passivo para o mandamus configura erro inescusável, não havendo espaço para a encampação do ato coator.

5. Ainda que assim não fosse, outro óbice à adoção da teoria, qual seja, o fato de que o Secretario da Fazenda do Estado de Mato Grosso tem foro especial por prerrogativa de função, de modo que aceitar a encampação do ato importaria, em última análise, na modificação de regra de competência fixada na Constituição do Estado.

6. Assim, mostram-se ausentes dois dos requisitos necessários à aplicação válida da Teoria da Encampação: (a) inexistência de modificação de regra constitucional de competência e (b) dúvida razoável quanto à legitimação passiva na impetração. Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

7. Recurso ordinário não provido
.

(STJ - RMS 30848 MT 2009/0217211-2. Publicação DJe 11/6/2010. Relator Ministro CASTRO MEIRA) [Destaquei].

De igual modo, o entendimento desse Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE ICMS E APREENSÃO DE MERCADORIAS - SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA FISCALIZAR E COBRAR O TRIBUTO - INEXISTÊNCIA
.

O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS e apreensão de mercadorias, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo
. Segurança indeferida.

(MS 34549/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2014, Publicado no DJE 4/9/2014). [Destaquei]

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ILEGITIMIDADE PASSIVA — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA — DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE ICMS E APREENSÃO DE MERCADORIAS — SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — INCLUSÃO NO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA FISCALIZAR E COBRAR O TRIBUTO — INEXISTÊNCIA.

A ilegitimidade passiva ad causam, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em sede de embargos declaratórios.
O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS e apreensão de mercadorias, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
. Segurança denegada.

(ED 46842/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2013, Publicado no DJE 21/10/2013). [Destaquei]

Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, ante a evidente ilegitimidade
ad causam.

Ademais, não é causa de emenda a inicial, conforme requerida pela Agravante, uma vez que importa em modificação do órgão fracionário, o que impede a devida retificação do polo passivo.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024